Tribunal: TJMT
Processo: 0059565-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0059565-95.2014.8.11.0041
RECORRENTE P. H. S. P.
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 40533957) interposto por P. H. S. P., representado por sua genitora MEIRIANE SOUZA PINHEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 21057973):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU EM BRINQUEDO NO HORÁRIO DO RECREIO- CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL – UNIDADE ESCOLAR QUE PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA – ENCAMINHAMENTO IMEDIATO A UMA UNIDADE HOSPITALAR – REIMPLANTE DO MEMBRO COM SUCESSO - PERDA POSTERIOR ANTE A REJEIÇÃO DO ORGANISMO DA PARTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO PROVIDO. O autor da ação se acidentou ao brincar, no intervalo das aulas, no brinquedo denominado gangorra, vindo a prender a mão e ter o dedo polegar esquerdo decepado, sendo imediatamente encaminhado a uma unidade hospitalar. Realizado o reimplante do membro, sua perda definitiva se deu em razão do organismo da parte ter rejeitado o reimplante após quatro dias da realização da cirurgia. Assim, o infortúnio se deu em razão de um acidente provocado pelo próprio Apelado, quando este brincava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.” (N.U 0059565-95.2014.8.11.0041DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 22162486) foram rejeitados conforme ementa de ID 37188497.
Alega violação aos artigos 332, §1o, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas e do encargo probatório, bem como responsabilidade do Estado pelo acidente que implicou na amputação do dedo do Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 40552966).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 40583953).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46623957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, neste ponto.
Suposta violação aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a informação da tenra idade do Recorrente, bem como quanto a obrigatória presença de orientadores educacionais no pátio, durante o intervalo de recreação dos menores, que repercute na responsabilidade objetiva do Estado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Da narrativa fática é possível extrair, também, que a perda do membro somente se deu em razão da rejeição do organismo do Apelado, visto que a cirurgia de reimplante foi realizada e com sucesso.
Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.
Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente provocado pelo próprio Apelado, quando este brincava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.
De igual modo, pelas fotos acostadas aos autos se constata que o brinquedo em que o menor se acidentou, sequer se trata de uma “gangorra”, bem como, observa-se que o aludido brinquedo se encontrava em perfeito estado de uso e que o acidente, provavelmente se deu, em razão do uso inadequado deste, afastando a tese de precariedade.
Ademais, conforme consignado alhures, a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer o Apelado de forma imediata, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.” (ID 21057974 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a responsabilidade do Estado pelo acidente que implicou na amputação do dedo do Recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.
Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente provocado pelo próprio Apelado, quando este brincava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.
De igual modo, pelas fotos acostadas aos autos se constata que o brinquedo em que o menor se acidentou, sequer se trata de uma “gangorra”, bem como, observa-se que o aludido brinquedo se encontrava em perfeito estado de uso e que o acidente, provavelmente se deu, em razão do uso inadequado deste, afastando a tese de precariedade.
Ademais, conforme consignado alhures, a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer o Apelado de forma imediata, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.
Nessa esteira, cabe ao Estado, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos, no entanto, tal fato não leva a conclusão de que ele seja responsável por acidente provocado pelo próprio aluno.” (ID 21057974 – p.3/4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA MUNICIPAL. MENOR COM 7 ANOS DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A parte Agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.
2. [...] 4. O pleito de revisão do reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta do Ente Público e o evento danoso, com a intenção de afastar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido, demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, medida vedada em sede de Recurso Especial.
5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 961.688/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX